Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718138-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA, LUCAS BARBOSA DOS SANTOS, RAYANNE GOMES ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra a decisão proferida nos autos da execução de aluguéis ajuizada pelo agravante em face de MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA, LUCAS BARBOSA DOS SANTOS e RAYANNE GOMES ROSA, através da qual o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e INSS. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, ter buscado todas as formas de recebimento dos valores, com pesquisa ao BACENJUD e ao RENAJUD. Aduz que, em virtude do tempo no qual busca a satisfação de seu crédito (mais dois anos), impõe-se o uso de meios atípicos de execução, como dever de cooperação processual e de observância da razoável duração do processo. Afirma que a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS não resulta na imediata penhora de salários ou benefícios, mas viabiliza a sua discussão. Colaciona excertos jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Indica a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que determinado a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS a fim de informar se os devedores possuem algum vínculo empregatício ou ainda recebem algum benefício, e, em caso positivo, forneça os dados de sua remuneração. Preparo regular (IDs 35980424 e 35980426). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, não demonstrou o exequente a probabilidade do provimento do recurso, limitando-se a afirmar abstratamente que possui direito à medida pretendida, sob pena de violação a “princípios constitucionais intangíveis, consagrados como cláusulas pétreas, estando no rol de incisos do art. 5o da Carta Magna, tais como os princípios da isonomia jurídica e da legalidade”, o que não é suficiente para caracterização do sobredito requisito legal. Semelhantemente, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não havendo no horizonte dos atos a serem praticados nos autos qualquer medida prejudicial a direitos do exequente, que poderá continuar a promover a tramitação do feito executivo na realização de outras diligências. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora